Tribunal: TJMT
Processo: 1004315-03.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004315-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), EDSON HEINZEN - CPF: 672.771.289-15 (EMBARGANTE), MARCIA CRISTINA NITSCHE MANSO HEINZEN - CPF: 624.780.019-34 (EMBARGANTE), ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (EMBARGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Somente deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente quando devidamente configurada a efetiva inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competiam, por período superior ao prazo prescricional. A propósito, se a demora no cumprimento das decisões ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída culpa ao exequente.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON HEINZEN e MARCIA CRISTINA NITSCHE MANSO HEINZEN, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Somente deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente quando devidamente configurada a efetiva inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competiam, por período superior ao prazo prescricional. A propósito, se a demora no cumprimento das decisões ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída culpa ao exequente.”
(Id. 283890379).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a embargada, após a penhora e avaliação do imóvel, que ocorreu 15/09/2011, limitou-se por longos 6 (seis) anos, somente em requerer ao juízo o registro de penhora na matricula n. 209 via oficio, deixando de promover a praça para venda do imóvel penhorado no ano de 2011.

Reafirma que
“a embargada ficou quase 6 (seis) anos insistindo no referido pedido, que foi indeferido por diversas vezes pelo juízo de piso, portanto, não existe nos autos qualquer culpa do judiciário em não cumprir com os atos processuais que lhe eram inerentes, pois desde a penhora e avaliação, o judiciário intimou a embargada para dar andamento ao feito, e esta não o fez, sendo culpa exclusiva da embargada em não dar prosseguimento ao feito”
.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, para o fim de modificar o julgado anterior e reconhecer a prescrição intercorrente da ação originária.

Manifestação da parte embargada, no Id. 285575361, pela rejeição dos embargos

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia do autor em promover o andamento do feito por período superior ao prazo prescricional, sendo imperiosa a presença do elemento essencial, ou seja, culpa da parte que deu motivo à mora processual.

Em que pese o embargante não tenha colacionado cópia integral dos autos de origem, é possível extrair do sistema interno deste Sodalício, que o embargado, sempre que intimado a se manifestar, impulsou os autos, entretanto, o Poder Judiciário não cumpriu, em prazo razoável, os atos processuais que lhe são inerentes.

Assim, em razão da inércia do Poder Judiciário, o feito ficou paralisado por diversos momentos.

Como se vê, tem-se que o recorrido sempre diligenciou a fim de ver satisfeito o seu crédito, posto que todas as vezes em que foi intimado a se manifestar nos autos, o exequente o fez prontamente, não tendo se mostrado inerte ou desidioso com relação ao andamento do feito.

Nesse prisma, o contexto dos autos não demonstra qualquer descaso por parte do autor, ora recorrido. Ao contrário, corrobora a realização de diversas manifestações para a efetiva citação do réu, ora recorrente.

Com efeito, a demora no cumprimento das decisões, por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída ao exequente.

Vejamos o que dispõe a Súmula nº 106 do STJ:

“Proposta a Ação no prazo fixado para o se exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ. 2. Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018)

Aliás, a matéria já foi objeto de reiteradas decisões por este Sodalício, consoante se infere de acórdão assim ementado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.” (N.U 0028229-83.2008.8.11.0041, Ap 30812/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - PRETENSA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE CONSTITUEM COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HIPÓTESE AFASTADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADOS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, §§4º E 5º, DO CPC/2015 - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA A CONTA ÚNICA DO JUDICIÁRIO - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM AGRAVADO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] Não há prescrição intercorrente se o devedor deixa de mostrar que o credor, sem motivo justo, manteve o feito paralisado por período superior ao da prescrição da ação proposta.[...]” (N.U 0101690-36.2016.8.11.0000, AI 101690/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA - DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FEITO EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRESCRIÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO - TERMO INICIAL - DATA PREVISTA PARA O VENCIMENTO DA DÍVIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONSTATADA INÉRCIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando não evidenciada a inércia do exequente, principalmente quando cumpre as intimações para realizar diligências, além de o processo não ter paralisado pelo período prescricional. O comparecimento espontâneo dos executados, mediante o oferecimento de exceção de pré-executividade, configura ciência inequívoca do processo executivo e supre eventual ausência ou defeito na citação, mormente porque não resultou em prejuízo, já que exerceram plenamente sua defesa.” (N.U 0074792-88.2013.8.11.0000, AI 74792/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2013, Publicado no DJE 30/09/2013)”

Com efeito, não há como reconhecer qualquer desídia por parte do credor, consoante bem enfatizado na decisão recorrida pelo Juízo
a quo
.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025